Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. II, do CPC).
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para redefinir o dispositivo do acórdão embargado nos seguintes termos: “Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para condenar a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA a pagar a diferença remuneratória referente à GARSP, no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento padrão em que o demandante estava posicionado, incluindo os reflexos na gratificação natalina e terço de férias, no período em que ocupou cargo em comissão no aludido órgão, durante a vigência da Lei no 4.280/2008, isto é, de 20 de março de 2013 a 18 de dezembro de 2013, antes, portanto, das alterações promovidas pela Lei no 5.247/2013.”